Tribunal: CARF
Processo: 19515.005248/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL.
A ausência da escrituração dos depósitos identificados e a falta de apresentação de documentos que possibilitassem o refazimento da escrita contábil de fato a tornaram imprestável para determinar o lucro real, nos termos do art. 47, II, da Lei no 8.981/95. Correta a tributação efetuada nos autos de infração do presente processo quando utilizou as regras do arbitramento do lucro para apuração do IRPJ e da CSLL devidos.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA. FACTORING.
Valores não contabilizados, mas comprovados como decorrentes da atividade da pessoa jurídica, creditados em conta de depósito, mantida junto à instituição financeira, são caracterizados como receitas omitidas.
ATIVIDADE DE FACTORING. CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO COM BASE NO FATOR ANFAC.
A receita bruta das empresas de factoring corresponde à diferença entre o valor de aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido (nos termos do art. 10, §3o, do Decreto no 4.524/2002). Na ausência dessa informação, é necessária a utilização do fator Anfac para a apuração das receitas omitidas.
CONVIVÊNCIA DE DOIS REGIMES DE APURAÇÃO DA RENDA (REAL E ARBITRADO) EM UM MESMO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir do momento em que o contribuinte incorre em uma das hipóteses que impõe o arbitramento do lucro, este regime de apuração deve prevalecer sobre o que foi optado pelo contribuinte. Não é possível a tributação parcial (receitas omitidas) pela técnica do arbitramento e a manutenção das receitas declaradas no regime do lucro real durante um mesmo período de apuração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005248/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.672 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
CREDCORP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA
CONTÁBIL.
A ausência da escrituração dos depósitos identificados e a falta de apresentação
de documentos que possibilitassem o refazimento da escrita contábil de fato a
tornaram imprestável para determinar o lucro real, nos termos do art. 47, II, da
Lei no 8.981/95. Correta a tributação efetuada nos autos de infração do presente
processo quando utilizou as regras do arbitramento do lucro para apuração do
IRPJ e da CSLL devidos.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA. FACTORING.
Valores não contabilizados, mas comprovados como decorrentes da atividade
da pessoa jurídica, creditados em conta de depósito, mantida junto à instituição
financeira, são caracterizados como receitas omitidas.
ATIVIDADE DE FACTORING. CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS. ARBITRAMENTO COM BASE NO FATOR ANFAC.
A receita bruta das empresas de factoring corresponde à diferença entre o valor
de aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido (nos
termos do art. 10, §3o, do Decreto no 4.524/2002). Na ausência dessa
informação, é necessária a utilização do fator Anfac para a apuração das
receitas omitidas.
CONVIVÊNCIA DE DOIS REGIMES DE APURAÇÃO DA RENDA (REAL
E ARBITRADO) EM UM MESMO PERÍODO DE APURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A partir do momento em que o contribuinte incorre em uma das hipóteses que
impõe o arbitramento do lucro, este regime de apuração deve prevalecer sobre
o que foi optado pelo contribuinte. Não é possível a tributação parcial (receitas
omitidas) pela técnica do arbitramento e a manutenção das receitas declaradas
no regime do lucro real durante um mesmo período de apuração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005248/2009-31
Fl. 3919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Trata-se de autos de infração lavrados contra a Recorrente para a exigência de
IRPJ e de CSLL, com fundamento em omissão de receitas de depósitos não escriturados na
contabilidade do Recorrente.
Em decorrência desse contexto, a Autoridade Fiscal arbitrou o lucro da Pessoa
Jurídica para exigir-lhe os valores relativos ao IRPJ, com fundamento no art. 530, I, do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99). Ainda, efetuou o lançamento reflexo para cobrança referente à CSLL
sobre a base arbitrada, bem como das contribuições para o PIS e da Cofins sobre as receitas
consideradas omitidas.
Destaca-se, ademais, que a Autoridade Fiscal considerou que a Recorrente exerce
atividade de factoing na metodologia adotada para apurar tais receitas omitidas, já que a
Sociedade teria logrado êxito em demonstrar a origem dos depósitos identificados ao longo do
procedimento Fiscal. Em razão disso, apurou a receita omitida com base no percentual do Fator
Anfac.
Feitos esses esclarecimentos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/PR), por bem sintetizar o contexto fático dos autos, a
seguir transcrito:
Relatório
1. Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, apurados pelo Lucro
Arbitrado, e de PIS e COFINS, apurados pelo regime cumulativo, referentes ao ano-
calendário 2004, no qual se verificou o seguinte:
[...]
Fl. 3920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

2. O Termo de Verificação Fiscal (fls 3767 a 3770) e outros documentos constantes dos
autos nos dão conta de que foi constatada movimentação financeira incompatível com a
receita declarada em DIPJ.
Do Procedimento Fiscal
3. A presente ação fiscal iniciou-se em 23/01/2009 por meio da ciência do Termo de
Início de Fiscalização juntado às folhas 005 a 007. Por meio do referido termo, a
fiscalização intimou a empresa a apresentar, entre outros documentos, os extratos
bancários relativos às contas correntes movimentadas pela mesma.
4. Em resposta a empresa apresentou, além de outros documentos, os extratos juntados
às folhas 166 a 412, os quais foram analisados pela autoridade fiscal que,
posteriormente, intimou a contribuinte a apresentar documentos que comprovassem a
origem de créditos efetuados em suas contas correntes (fls 413 a 490).
5. Ao atender a referida intimação, a interessada apresentou documentos relativos aos
comprovantes das origens dos depósitos/créditos em conta corrente dos Bancos
Bradesco S/A, Itaú S/A, Banco do Brasil S/A, Banespa S/A, Credit Suisse S/A e
Opportunity S/A.
6. No entanto, a fiscalização constatou que apenas os depósitos referentes ao Banco
Bradesco S/A foram escriturados na contabilidade da empresa, o que motivou a
autoridade fiscal a arbitrar o lucro da contribuinte, conforme o artigo 47 da Lei no
8.981/95.
7. Tendo em vista que o objeto social da empresa é a exploração das operações
comerciais, não financeiras, de faturização ou “factoring”, “...o fator de compra é o
indicador resultante da ponderação dos custos de oportunidade e dos financiamentos
para fins de cálculo do desconto na aquisição de direitos creditórios. O desconto é o
diferencial entre o valor de face direito creditório e o seu custo de aquisição,
representando, assim, receita típica de uma empresa de ‘Factoring’”.
8. Nesse sentido, como a contribuinte não incluiu os referidos créditos na sua
escrituração contábil e, com isso, não foi possível comprovar os fatores mensais de
compras, “...utilizou-se para fins de arbitramento do cálculo das receitas da empresa,
os fatores indicadores da ANFAC - sociedade civil de âmbito nacional, que congrega
diversas empresas de ‘factoring’ filiadas em todo Brasil (end. Eletrônico
www.anfac.com.br), aplicados sobre os depósitos apontados por esta fiscalização à
margem de sua contabilidade...”.
9. Assim, foi aplicado o percentual de 4,41% (fator ANFAC para o ano-calendário de
2004) sobre os depósitos bancários selecionados, o que gerou uma base para o cálculo
dos tributos no valor de R$ 2.629.470,80, conforme o quadro abaixo:

Ciência e Impugnação
10. Em 27/11/2009, a pessoa jurídica foi cientificada, pessoalmente, do resultado da
fiscalização (fls 3772, 3779, 3787 e 3795). Posteriormente, em 23/12/2009, foi
Fl. 3921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

apresentada impugnação pelo sujeito passivo, conforme folhas 3803 a 3815, a qual
relatarei a seguir.
Impugnação
11. A impugnante inicia sua defesa com uma narrativa sobre os fatos para, na seqüência,
argumentar que “...os fundamentos eleitos para fundamentar a exigência fiscal contida
no Auto de Infração não traduzem a correta interpretação e aplicação da legislação
pertinente ao caso em análise, razão pela qual a exigência fiscal deve ser cancelada”.
12. A defesa propriamente dita será relatada nos tópicos a seguir.
Preliminar de Nulidade – Cerceamento ao Direito de Defesa
13. Alega a contribuinte que foi impossibilitada de ter vistas e de extrair cópias dos
autos de infração no prazo para impugnação.
14. Nesse sentido, junta ao feito o documento de folha 3837, o qual mostra que “...em
22.12.2009, desde o dia 07.12.2009 os autos do processo administrativo em comento
constam como ‘EM TRANSITO’, é dizer, saíram da ‘Divisão de Fiscalização de
Serviços - DEFIC-SPO-SP’ e estão a caminho da ‘Equipe Controle de Cobrança de
Crédito Tributário - DERAT-SPO’, onde deveriam estar à disposição do contribuinte
nos 30 (trinta) dias de prazo que lhe é concedido para elaboração de sua defesa.
Durante o transcurso do prazo para defesa, a procuradora da Impugnante entrou em
contato por diversas vezes com os funcionários dos dois departamentos (DEFIC e
DERAT), mas nenhum deles localizou os autos do processo”.
15. Assim, “A dificuldade de acesso aos autos caracteriza verdadeiro cerceamento ao
direito de defesa, afrontando o disposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição
Federal...” e da previsão contida nos artigo 30, inciso II, e 46 da Lei n° 9.784/1999. A
própria RFB enalteceu, através do TELEX BSA/COSIT/CIRCULAR/N.° 868, de
28/12/1993, o direito dos contribuintes de terem vistas dos autos no prazo para
impugnação.
16. Desse modo, a empresa entende que tal situação “... enseja a nulidade do
procedimento, nos termos do artigo 59, II, do Decreto n° 70.235/1972”.
Da Decadência
17. Considerando “... que o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS são tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, porque sua legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento, sem prévio exame do Fisco, dispõe a Fazenda Pública de 5
anos para homologar a atividade exercida pelo contribuinte, ‘a contar da ocorrência
do fato gerador’, por expressa disposição do art. 150, § 4o, do CTN”.
18. No presente caso os fatos geradores dos supostos créditos tributários foram apurados
da seguinte forma: para o IRPJ e a CSLL, em função do arbitramento do lucro, o
período de apuração foi considerado trimestral e para o PIS e a COFINS mensal.
19. Dessa forma, como a ciência do auto de infração ocorreu em 27/11/2009,
“...imperativo reconhecer que nesta data já havia decaído o direito do Fisco de
constituir crédito tributário sobre fatos geradores ocorridos há mais de 05 (cinco)
anos, por força da regra contida no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional”.
20. Nesse sentido, a empresa entende que estão decaídos os seguintes períodos:
• Para o IRPJ e a CSLL - 31/03/2004, 30/06/2004 e 30/09/2004;
• Para o PIS e a COFINS - 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004,
30/06/2004,
31/07/2004,
31/08/2004,
30/09/2004,
31/10/2004
e
30/11/2004.
Do Arbitramento do Lucro
21. Considerando o fundamento utilizado pela fiscalização, a empresa entende que a
simples falta de escrituração de conta bancária não justifica o arbitramento do lucro.
22. Nesse sentido, a contribuinte argumenta que:
Fl. 3922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

• “O arbitramento do lucro por desclassificação da escrita contábil, como é sabido, é
medida extrema e só pode ser aplicada quando o contribuinte, regularmente intimado a
regularizar sua escrita, não o faz, o que não ocorreu no caso aqui discutido, já que a
Impugnante em momento algum foi intimada a regularizar sua escrita contábil”.
• “Ademais, justamente por ser medida extrema, o arbitramento do lucro somente deve
ser utilizado pela autoridade lançadora se comprovadamente inexistirem meios que
viabilizem a apuração do lucro real. A simples constatação de contas-correntes
bancárias não contabilizadas não se constitui motivo suficiente à desclassificação da
escrita e ao conseqüente arbitramento do lucro”.
• “No caso ora analisado, os inúmeros documentos apresentados pela Impugnante, que
comprovam e demonstram todas as operações realizadas, aliados à movimentação
financeira registrada em seus extratos bancários, também entregues pela própria
Impugnante durante a fiscalização, são suficientes para se apurar o lucro real.
Todavia, o d. auditor fiscal optou pelo trabalho mais cômodo de arbitrar o lucro com
base na receita bruta extraída desses mesmos documentos”.
• “Como visto, Senhores Julgadores, a simples ausência de escrituração da
movimentação bancária da Impugnante não impedia, sob hipótese alguma, a apuração
do lucro real, ao contrário, os documentos acostados aos autos são mais que suficientes
para se apurar o lucro real do ano-calendário de 2004, razão pela qual o arbitramento
do lucro levado a efeito pela autoridade autuante não pode subsistir, devendo ser
cancelado o auto de infração ora refutado”.

Da Metodologia Equivocada na Apuração do Lucro Arbitrado
23. A interessada também argumenta sobre a impossibilidade da aplicação de dois
regimes tributários (real e arbitrado) em um mesmo período de apuração.
24. Nesse sentido, alega que por exercer a atividade de factoring estava obrigada,
conforme o artigo 246, VI, do RIR/99, à tributação de seus resultados pelo lucro real.
25. Entretanto, a fiscalização desqualificou a escrituração contábil da empresa e arbitrou
seu lucro para o período de 2004, procedimento este considerado equivocado pela
impugnante, pois, “... a despeito da declarada desqualificação da escrituração da
Impugnante, por ser considerada imprestável para apura o do lucro real, o d. auditor
fiscal, ao arbitrar o lucro apenas sobre os depósitos bancários apontados pela
fiscalização à margem da contabilidade, está reconhecendo parcialmente a
escrituração contábil da Impugnante e tanto é assim que o IRPJ e CSLL apurados na
DIPJ/2005 permaneceram inalterados. Essa metodologia, à evidência, é contraditória e
incompatível com a legislação que trata do lucro arbitrado. Não existe na legislação
margem para que se arbitre parcialmente o lucro da pessoa jurídica!!”.
26. Entende a contribuinte que “Não há como adotar dois regimes de apuração do
lucro simultaneamente para um mesmo período de apuração, como fez o d. auditor
fiscal. Vale dizer, o d. auditor fiscal, na apuração do IRPJ e CSLL lançados de oficio
apurou o lucro sob dois regimes em um mesmo período de apuração - lucro real para
as receitas declaradas e lucro arbitrado para as receitas não declaradas, o que, à
evidência, demonstra que a metodologia utilizada pela autoridade além de equivocada,
é incompatível com o que determina a legislação tributária”.
27. Segundo a interessada, “A autoridade autuante poderia, no máximo, após arbitrado
o lucro de todo o ano-calendário e apurado o IRPJ e a CSLL devidos, descontar ou
deduzir os valores de IRPJ e CSLL já pagos pela Impugnante, mas nunca apurar o
lucro arbitrado de forma parcial, tomando como base para a receita bruta apenas os
depósitos bancários apontados como à margem da contabilidade?! Ora, ou se apura o
IRPJ e a CSLL com base no lucro arbitrado, ou com base no lucro real”.
28. Por esse motivo, “... a metodologia utilizada pela autoridade autuante é imprestável
para se apurar o lucro tributável e, conseqüentemente, atribuir à Impugnante a
Fl. 3923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

exigência de IRPJ e CSLL lançados de oficio, razão pela qual os autos de infração
devem ser prontamente cancelados”.
Dos Percentuais de Arbitramento não Definidos em Lei
29. Como na atividade de factoring a receita é a diferença entre o valor nominal de um
titulo e o valor pelo qual é adquirido, e como não havia como apurar este último valor
em relação aos créditos bancários não contabilizados, a fiscalização utilizou um
percentual que “... representa o índice histórico divulgado pela ANFAC — Associação
Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil (Factoring), o que não reflete a
realidade da Impugnante. Primeiro, porque os percentuais divulgados pela ANFAC
servem apenas de indicativo de valores a serem aplicados pelas Empresas que exercem
a atividade de factoring. Segundo, porque esses percentuais não estão definidos em lei
e, portanto, não podem ser tomados indistintamente, sem se avaliar os elementos
constantes nos autos”.
30. Salienta a contribuinte que “... os percentuais que deveriam ser utilizados pela
autoridade autuante são aqueles efetivamente praticados pela Impugnante que já
comprovou, à saciedade, com os documentos apresentados no curso da fiscalização que
a receita de sua atividade não era uniforme para todos os negócios realizados”.
31. Assim, a empresa entende que “... também pela utilização de percentuais
majorados, não definidos em lei, que não refletem a realidade das operações
praticadas pela Impugnante, os autos de infração questionados devem ser cancelados”.
Dos Juros SELIC sobre a Multa
32. Afirma também a interessada “... que a SELIC tem natureza de juros moratórios,
tanto que não incide sobre a multa de mora, protesta o Impugnante para que, em
remanescendo exigência tributária, o que se admite só para efeitos de argumentar, haja
tratamento isonômico e não sejam aplicados juros pela taxa SELIC sobre a multa
lançada de oficio, por absoluta impropriedade e falta de amparo legal”.
Do Pedido
33. Ao final a impugnante requer a total improcedência dos lançamentos de oficio.
34. É o relatório.

Ao final, a DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte para reconhecer a decadência com relação ao lançamento de IRPJ e CSLL relativos
ao 1o, 2o e 3o trimestres do ano de-calendário de 2004, assim como do lançamento referente às
contribuições para o PIS e da Cofins dos meses de janeiro, março, abril, maio, junho, julho e
agosto de 2004, já que a empresa recolheu espontaneamente valores relativos a esses períodos e
não com relação aos demais.
Com relação às demais infrações, a DRJ manteve o lançamento, nos termos do
acórdão cuja ementa segue transcrita abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO CONTEÚDO
DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
Se o processo ficou à disposição da autuada para vistas e retiradas de cópias, em
repartições fiscais que são do conhecimento da mesma, pois monitorou a localização do
processo pela internet, não há razão para se acatar a arguição de nulidade do
procedimento fiscal, mormente quando não é comprovada a alegada impossibilidade de
acesso aos autos.
Fl. 3924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa de ofício,
não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento por homologação e não estando caracterizada a existência de
dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da contagem do prazo decadencial de cinco
anos é a data da ocorrência do fato gerador, se houver pagamento antecipado sem prévio
exame da autoridade administrativa. Inexistindo pagamento antecipado, o termo inicial
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Quando a empresa, obrigada à tributação com base no lucro real, não mantiver a
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, é correta a desclassificação da escrita
contábil e o conseqüente arbitramento do lucro do contribuinte.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA. FACTORING.
Valores não contabilizados, mas comprovados como decorrentes da atividade da pessoa
jurídica, creditados em conta de depósito, mantida junto à instituição financeira, são
caracterizados como receitas omitidas.
ATIVIDADE DE FACTORING. CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
ARBITRAMENTO COM BASE NO FATOR ANFAC.
A receita bruta das empresas de factoring corresponde à diferença entre o valor de
aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido. Na ausência dessa
informação, é correta a utilização do fator ANFAC para a apuração das receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que ensejaram
o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado
na decisão dos decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 3863 a 3881),
reafirmando as razões que foram apresentadas na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 3925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.
Preliminar de nulidade. Cerceamento ao Direito de Defesa –
Impossibilidade de vista aos Autos e extração de cópias no prazo para Impugnação.

A Recorrente alega, em síntese, que ocorreu cerceamento do seu direito de defesa,
uma vez que foi impossibilitada de ter acesso aos autos do processo durante o prazo para
apresentar impugnação. A recorrente informou que:
[...] conforme extrato do COMPROT extraído do website da Receita Federal do Brasil
em 22.12.2009, desde o dia 07.12.2009 os autos do processo administrativo constavam
como “EM TRÂNSITO”, pois teriam saído da “Divisão de Fiscalização de Serviços –
DEFIC-SPO-SP” a caminho da “Equipe Controle de Cobrança de Crédito Tributário –
DERAT-SPO”, onde deveriam estar à disposição do contribuinte nos 30 (trinta) dias de
prazo que lhe foi concedido para elaboração de sua defesa.
Como salientado à época, durante o transcurso do prazo para defesa, a procuradora da
Impugnante entrou em contato por diversas vezes com os funcionários dos dois
departamentos (DEFIC e DERAT), mas nenhum deles localizou os autos do processo.

Entretanto, razão não lhe assiste nesse ponto. Não consta dos autos qualquer prova
de que a Recorrente teria diligenciado junto à RFB para obter cópia do processo administrativo
em questão. A mera alegação de que os autos não teriam sido localizados na repartição
fazendária não é suficiente para comprovar se o fato efetivamente ocorreu.
Não é possível concluir, portanto, pela impossibilidade de extrair cópia da
integralidade do processo administrativo dentro do prazo para apresentação da impugnação.
Dessa forma, entendo que não se vislumbra o cerceamento por falta de acesso ao processo.

2 - Do arbitramento do lucro

Nos termos do relatório da DRJ supramencionado, a Autoridade Administrativa
fundamentou o arbitramento do lucro com base na falta de escrituração dos depósitos
identificados em contas bancárias de titularidade da Recorrente.
Aduziu a Recorrente, que o simples fato de tais valores não terem sido
escriturados não poderiam justificar tal medida, de modo que caberia à fiscalização recompor o
lucro real do período com base nos documentos que foram apresentados. Todavia, aqui também
não lhe assiste razão.
É fato incontroverso nos Autos a ocorrência de omissão de receitas. Com relação
a esse ponto, cabe destacar que a fiscalização reconheceu a origem dos recursos creditados nas
contas bancárias de titularidade da contribuinte, de modo que a omissão de receitas passou a ser
caracterizada no art. 42, § 2o, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Fl. 3926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.

Assim, a Autoridade Administrativa logrou êxito em demonstrar que os depósitos
identificados nas contas bancárias analisadas constituem receita da atividade da Recorrente, as
quais, todavia, não foram escrituradas e, portanto, deixaram de ser tributadas.
Desse modo, resta claro que a empresa não observou os ditames legais com
relação à sua escrituração contábil. Ora, a escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, bem como os resultados apurados no exercício das suas atividades. A ausência
desses registros, portanto, macula a escrituração do contribuinte de vício, conforme bem
destacou o acórdão da DRJ. Confira-se o trecho da decisão recorrida (e-fl. 3855):

Como já salientado no Termo de Verificação, na contabilidade apresentada pela
contribuinte não constava a escrituração de contas correntes junto às seguintes
instituições financeiras: Banco Itaú S/A (duas contas), Banco do Brasil S/A, Banco
Banespa S/A, Banco Credit Suisse S/A e Banco Opportunity S/A. A movimentação
destas contas correntes, apurada pela fiscalização, foi no montante de mais de R$
64.000.000,00.
Entendo que ao não contabilizar a movimentação de seis contas correntes, de mais de
R$ 64.000.000,00, a empresa não manteve a escrituração na forma da lei comercial e
fiscal (art. 530 do RIR/99), não obedeceu aos preceitos da legislação comercial e da Lei
no 6.404/76 e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos (art. 177 da Lei no
6.404/76), e, com isso, não foi possível itentificar a sua efetiva movimentação
financeira.
[...]
Outrossim, os documentos apresentados pela empresa são insuficientes para se apurar o
Lucro Real, pois, não suprem a falta de uma contabilidade elaborada regularmente.

Além disso, conforme consta no TVF e no referido acórdão, a documentação
apresentada pelo contribuinte foi recepcionada pela Autoridade Administrativa para fins de
comprovar a origem dos depósitos ora questionados. Assim, a própria fiscalização identificou a
origem dos depósitos bancários que não foram escriturados na contabilidade da Recorrente,
classificando-os como decorrentes de atividade de factoring.
Todavia, da análise dos documentos acostados ao PTA entendo que não são
suficientes para possibilitar a recomposição do Lucro Real da Recorrente com relação ao período
autuado. Isso, porque, mesmo intimada a apresentar os Livros Razão, Diário e Lalur ou Caixa
referente ao ano de 2004 (e-fl. 05), a Recorrente limitou-se a apresentar o Balanço Patrimonial
(e-fls. 93 e 94), a DRE (e-fl. 95) e a DIPJ (e-fls. 96 a 165). Além desses documentos, apresentou,
Fl. 3927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

também, extratos bancários, cópia de duplicatas descontadas e instrumentos de confissão de
dívida em favor da contribuinte.
Caberia à contribuinte, nessa situação, apresentar à fiscalização os livros
mencionados acima, assim como evidenciar as operações mercantis de forma individualizada,
demonstrando o custo de aquisição dos direitos creditórios e o valor de face de cada um deles, a
fim de apurar o valor do deságio, que corresponde à receita bruta das pessoas jurídicas que
exploram a atividade de factoring, nos termos do art. 10, § 3o, do Decreto no 4.524/02.
Além disso, caberia à fiscalizada detalhar os valores relativos às perdas, assim
com eventual recuperação dos créditos, evidenciando as duplicatas e títulos descontados e seus
respectivos valores de aquisição e de face, assim como de liquidação, com as respectivas datas
de recebimento. Sem essas informações, é impossível apurar o lucro real que foi auferido.
Ressalte-se, nesse ponto, que o arbitramento do lucro é medida que consiste em
técnica de lançamento nos casos em que a Autoridade Fiscal não consiga identificar e mensurar o
resultado tributável da contribuinte por outros meios, nos termos do art. 47, da Lei no 8.981/95.
O arbitramento não se confunde com penalidade por ausência de entrega de
documentos contábeis e/ou fiscais. Trata-se, por outro lado, de modalidade de tributação
excepcionada, que deve ser aplicada quando não for possível a apuração do resultado da pessoa
jurídica. Em outras palavras, o arbitramento constitui metodologia de apuração da base tributável
que visa garantir e dar efetividade à legislação de regência do imposto, aplicável às hipóteses em
que não seja possível a apuração do lucro real efetivo do contribuinte.
Assim, em que pese os documentos terem sido suficientes para comprovar a
origem dos depósitos, não o foram para afastar a aplicação da metodologia do arbitramento do
Lucro.
Desse modo, a ausência da escrituração dos depósitos identificados e a falta de
apresentação de documentos que possibilitassem o refazimento da escrita contábil de fato a
tornaram imprestável para esta finalidade, nos termos do art. 47, II, da Lei no 8.981/95.
Portanto, correta a tributação efetuada nos autos de infração do presente processo
quando utilizou as regras do arbitramento do lucro para apuração do IRPJ e da CSLL devidos.

3 Base tributável apurada pela aplicação do fator Anfac sobre o valor dos
depósitos identificados.

Além dos argumentos analisados acima, a Recorrente também invocou a seu favor
a impossibilidade de utilização dos fatores Anfac para apuração da receita bruta omitida, ao
fundamento de que tais percentuais não refletem a sua realidade.
Ocorre que a contribuinte não demonstrou, de forma clara e evidente, as
operações mercantis de forma individualizada, com o custo de aquisição dos direitos creditórios
e o valor de face de cada um deles.
Ora, cabia à interessada anexar aos autos a prova da correspondente receita obtida
nas suas operações. Todavia, não há nos autos documentação suficiente que suporte tal
comprovação, que não foi feita na fase de fiscalização, quando intimada, e nem na impugnação.
Ademais, conforme já foi esclarecido, em razão da identificação da origem dos
créditos bancários, que foi considerada como sendo oriunda da atividade de factoring exercida
Fl. 3928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

pela Recorrente, a omissão de receitas passou a ser caracterizada no art. 42, § 2o, da Lei no
9.430/1996.
Assim, diante desse contexto e da ausência das informações supramencionadas, a
fiscalização apurou a movimentação financeira por meio da soma das entradas de recursos
identificados nos extratos bancários e, a partir dessa informação, utilizou o fator Anfac como
parâmetro de apuração da receita omitida.
Registre-se, nesse ponto, que no caso das pessoas jurídicas de fomento mercantil
(factoring), que consiste, em síntese, na atividade que soma prestação de serviços à compra de
ativos financeiros, a receita bruta auferida é medida pela diferença entre os valores de face dos
títulos adquiridos e as importâncias referentes à aquisição dos respectivos títulos, nos exatos
termos do artigo 10, § 3o, do Decreto n° 4.524, de 2002.
Sendo assim, não há como partir do pressuposto de que os depósitos bancários
não escriturados reflitam a receita omitida, eis que tais valores refletem, tão somente, os valores
de face dos títulos adquiridos, enquanto a receita bruta resultará da subtração dos valores de face
dos títulos adquiridos e as importâncias pagas na sua aquisição.
Feitos esses esclarecimentos, reputa-se acertada a metodologia adotada pela
Autoridade Administrativa, que, diante da origem de tais depósitos, calculou a receita omitida
por meio da aplicação do fator ANFAC para o período analisado sobre o valor dos créditos
bancários.
Nesse sentido, é de ver acórdão proferido pelo antigo Conselho de Contribuintes:
[...] BASE DE CÁLCULO – APURAÇÃO DA RECEITA AUFERIDA – EMPRESA
DE FACTORING – FATOR ANFAC – Existindo nos autos provas robustas de que a
recorrente exerce a atividade de factoring a base tributável deve ser apurada pela
aplicação, sobre o valor dos depósitos/créditos bancários, do “Fator de compra”,
indicador publicado diariamente pela ANFAC-Associação Nacional das Sociedades de
Fomento Mercantil-Factoring e que serve de referência para os negócios de fomento no
país. O Fator ANFAC constitui um preço de referência para o mercado nas suas
relações com as empresas-clientes. O Fator é a precificação da compra de créditos,
computando-se todos os itens de custeio de uma sociedade de fomento. Com este
método se apura a receita efetivamente auferida. [...]
(Ac. no 108-09632. Sessão de 25/06/2008)

Ademais, a metodologia adotada já foi diversas vezes ratificada por este Conselho
Administrativo, conforme demonstrado nos acórdãos trazidos abaixo:

[...] ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430, DE 1996 — OMISSÃO DE RECEITA — BASE
DE CÁLCULO - APURAÇÃO DA RECEITA AUFERIDA - EMPRESA DE
FACTORING - FATOR ANFAC - Existindo nos autos provas robustas de que a
recorrente exerce a atividade de factoring a base tributável deve ser apurada pela
aplicação, sobre o valor dos depósitos/créditos bancários, do "Fator de compra",
indicador publicado diariamente pela ANFAC - Associação Nacional das So iedades de
Fomento Mercantil — Factoring e que serve de referência para os negócios de fomento
no pais. O Fator ANFAC constitui um preço de referência para o mercado nas suas
relações com as empresas- clientes. O Fator é a precificação da compra de créditos,
computando-se todos os itens de custeio de uma sociedade de fomento. [...]
(Ac. no 1803-00.249. Sessão de 08/12/2009)

Fl. 3929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

[...] BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO DA RECEITA AUFERIDA. OPERAÇÕES
DE FOMENTO MERCANTIL. FATOR ANFAC.
Existindo nos autos provas robustas de que a recorrente exerce a atividade de factoring a
base tributável deve ser apurada pela aplicação, sobre o valor dos depósitos/créditos
bancários, do "Fator de compra", indicador publicado pela ANFAC-Associação
Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil- Factoring e que serve de referência
para os negócios de fomento no país. O Fator ANFAC constitui um preço de referência
para o mercado nas suas relações com as empresas clientes.
O Fator é a precificação da compra de créditos, computando-se todos os itens de custeio
de uma sociedade de fomento. Com este método se apura a receita efetivamente
auferida. [...]
(Ac. no 1402001.885. Sessão de 27/11/2014)

BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO DA RECEITA AUFERIDA. OPERAÇÕES DE
FOMENTO MERCANTIL. FATOR ANFAC.
No caso das pessoas jurídicas que exercem atividade de factoring, a base tributável deve
ser apurada pela aplicação, sobre o valor dos depósitos/créditos bancários, do "Fator de
compra", indicador publicado pela ANFAC – Associação Nacional das Sociedades de
Fomento Mercantil- Factoring.
(Ac. no 1301-002.972. Sessão de 11/04/2018)

Feitos esses esclarecimentos, adoto o entendimento no sentido de considerar
adequada a utilização do fator Anfac para se calcular a receita do serviço prestado pela
interessada, visto que está clara nos autos a aferição de receita da atividade de factoring.

4. Aplicação de dois regimes (real e arbitrado) em um mesmo período de
apuração.

A Recorrente pugnou pelo cancelamento do Auto de Infração em razão da a
impossibilidade da aplicação de dois regimes tributários em um mesmo período de apuração
(Lucro Real para as receitas declaradas e Lucro Arbitrado para as receitas omitidas).
De fato, conforme restou consignado no acórdão da DRJ, inexiste tal
possibilidade. Assim, a partir do momento em que o contribuinte incorre em uma das hipóteses
que autoriza o arbitramento do lucro este regime de apuração deve prevalecer sobre o que foi
optado pelo contribuinte. Não foi o que aconteceu no presente caso. A Autoridade Fiscal aplicou
o arbitramento para as receitas omitidas, mantendo as receitas declaradas sujeitas à apuração
pelo Lucro Real. Em outras palavras, a Recorrente estava, durante o mesmo ano-calendário,
sujeita a duas formas de apuração distinta da renda: real e arbitrada.
Em relação à concomitância de regimes, o art. 47, §2o, “a”, da Lei no 8.981/95
evidencia somente ser possível a manutenção da apuração com base no lucro real para os meses
que o contribuinte efetivamente demonstrar o lucro real apurado naquele período, in verbis:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
Fl. 3930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-
calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses não
submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela
legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não abrangido por
aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5o do art. 37;

Conforme se verifica da planilha elaborada pela Autoridade Fiscal, no Termo de
Verificação Fiscal (e-fl. 3.770), em todos os meses houve apuração de receita omitida e houve
recolhimento dos tributos, em razão de a contribuinte ter optado pelo Lucro Real Anual. Sendo
assim, se todos os meses foram submetidos ao arbitramento, o procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal está incorreto.

Assiste, portanto, razão à Recorrente no que concerne à improcedência do auto de
infração, em virtude da incorreção da metodologia adotada na apuração do tributo devido. Não é
possível haver a concomitância de duas metodologias de apuração (real e arbitrado) durante um
mesmo mês.

5.
Lançamentos reflexos.

Finalmente, ressalte-se que, considerando as conclusões exaradas com relação ao
IRPJ, e em razão da ausência de fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa, é de se
manter a simetria também para os lançamentos reflexos para cobrança das contribuições para o
PIS e da Cofins, assim como Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.

Por tudo que foi exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Fl. 3931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005248/2009-31

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 3932
DF CARF MF
Documento nato-digital